Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

I. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.